Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-36.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000215-36.2024.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira Apelado: Jailson Almeida Guimarães Defensor Público: Nathan Cruz da Silva Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL FUNDADO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS PELA VALORAÇÃO DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo Presidente da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu Jailson Almeida Guimarães das imputações de homicídio qualificado, na modalidade tentada, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e, conforme a capitulação processual adotada, circunstância relacionada à vítima menor de quatorze anos, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, bem como do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. 2. A acusação narrou que, em 27 de novembro de 2023, por volta das 22h, no bairro Pedrinhas, em Vitória da Conquista/BA, o acusado, em concurso de agentes com Emerson Santana dos Santos, conhecido como “Madagas”, e um terceiro indivíduo conhecido como “Neguinho”, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a adolescente M.E.O., então com 13 anos de idade, sem consumar o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Submetido o acusado a julgamento popular, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do fato, a participação do réu e a tentativa, mas, ao responder ao quesito absolutório, absolveu-o das imputações, tendo sido sustentada em plenário a tese de coação moral irresistível. 4. O Ministério Público requereu a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri, sob o fundamento de que a absolvição seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em definir se a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença deve ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos ou se deve ser preservada em razão da soberania dos veredictos, diante da existência de versão defensiva minimamente amparada no acervo probatório. 6. Discute-se, ainda, se o reconhecimento, pelos jurados, da materialidade, da participação do acusado e da tentativa impede, por si só, a absolvição fundada em coação moral irresistível, causa relacionada à culpabilidade e à inexigibilidade de conduta diversa. 7. Examina-se, por fim, se a absolvição quanto ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido também se revela manifestamente contrária à prova dos autos. III. Razões de decidir 8. A apelação criminal é cabível e deve ser conhecida, pois interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sendo reconhecidos a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal da insurgência. 9. A soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não afasta, de modo absoluto, o controle recursal da decisão do Júri. Contudo, a intervenção do Tribunal togado somente se legitima quando a deliberação popular se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando ausente qualquer base probatória idônea para a conclusão adotada pelos jurados. 10. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.087 da repercussão geral, reafirmou a possibilidade de interposição de apelação ministerial contra decisão absolutória do Tribunal do Júri fundada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, inclusive quando a absolvição decorrer do quesito genérico. Tal orientação, contudo, não autoriza a substituição da íntima convicção dos jurados pela valoração do órgão revisor. 11. Conforme a orientação jurisprudencial referida no voto, quando houver duas versões plausíveis, ambas minimamente amparadas no conjunto probatório, deve prevalecer a decisão soberana do Conselho de Sentença, não se prestando a apelação a impor a leitura probatória considerada mais convincente pelo Tribunal. 12. A tese defensiva de coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, não nega a existência do fato, a autoria ou o dolo natural da conduta, mas atua no plano da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, quando o agente pratica o fato submetido a ameaça grave, atual e irresistível. 13. No caso concreto, a absolvição não se encontra destituída de suporte probatório, pois foram debatidos em plenário elementos relacionados à existência de mandante identificado como liderança do tráfico, dívida de drogas, presença de terceiro conhecido como “Neguinho”, condução do acusado ao local dos fatos, entrega da arma, acompanhamento por videochamada e ameaça direta contra a vida do executor caso não cumprisse a ordem. 14. A vítima reconheceu o acusado e relatou a dinâmica dos disparos, enquanto o interrogatório do réu admitiu a prática material do ato, mas vinculou sua conduta à ameaça exercida por “Madagas” e “Neguinho”. A prova, portanto, não é unívoca, mas permite concluir que a versão defensiva não era inexistente, absurda ou arbitrária. 15. O fato de os jurados terem reconhecido a materialidade, a participação do acusado e a tentativa não torna incoerente a absolvição, pois a coação moral irresistível incide posteriormente à verificação do fato típico e ilícito, no plano da exigibilidade de conduta diversa. 16. A absolvição pelo delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido também se mantém dentro de uma leitura possível do acervo probatório, pois a Defesa sustentou que o porte da arma foi instrumental, momentâneo e igualmente submetido à coação exercida para a prática do crime principal. 17. Embora a tese acusatória apresente elementos probatórios relevantes e o fato seja concretamente grave, o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal não autoriza novo julgamento da prova pelo Tribunal, mas apenas a cassação de veredicto manifestamente dissociado dos autos, hipótese não verificada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA em favor de Jailson Almeida Guimarães. Tese de julgamento: 1. A absolvição proferida pelo Conselho de Sentença somente pode ser anulada, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando que a tese acusatória pareça mais consistente ao órgão revisor. 2. Havendo versão defensiva juridicamente admissível e minimamente apoiada no conjunto probatório, deve prevalecer a soberania dos veredictos, sendo vedada a substituição da íntima convicção dos jurados pela valoração do Tribunal. 3. A coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, atua no plano da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, e não é incompatível com o reconhecimento da materialidade, da autoria ou da tentativa pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVIII; Código Penal, artigos 14, inciso II, 22 e 121, § 2º, incisos I e IV, além da capitulação processual relacionada à vítima menor de quatorze anos; Código de Processo Penal, artigos 386, 413 e 593, inciso III, alínea “d”; Lei nº 10.826/2003, artigo 14. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 1.087 da repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000215-36.2024.8.05.0274, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Jailson Almeida Guimarães. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA em favor de Jailson Almeida Guimarães, por não se verificar que o veredicto do Conselho de Sentença seja manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]